Tribunal: TJDFT
Processo: 0740012-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CruzMacedo Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0740012-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LANA ABADIA OLIVEIRA PACIENTE: WELBER DE SOUZA MIRANDA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WELBER DE SOUZA MIRANDA, sob a alegação de que o paciente, preso em flagrante na data de 10/09/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171 e 288 do Código Penal, não tem condições financeiras de efetuar o pagamento da fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Argumenta que o paciente não vive do crime, trabalha fazendo bico para sobreviver com sua mãe e ajudar no sustento do filho. Reside com sua genitora, que é diarista em lares domésticos, e a foto da residência anexada aos autos evidencia que o valor arbitrado é exorbitante para a condição da família. Destaca-se que a família e amigos se desdobraram fazendo vaquinha para que ao menos custeasse um advogado para defesa na audiência de custódia. No entanto, reitera-se que a família, nem o paciente possuem condições para arcar com a fiança arbitrada, sendo que o presente writ é impetrado pro bono. Alega que o paciente é pobre na acepção jurídica do termo, sendo, portanto, claro que é absolutamente destituído da possibilidade de pagar por sua liberdade. Salienta que o art. 325, § 1o, do CPP, regula as hipóteses do arbitramento da fiança de acordo com a situação econômica do preso e que o art. 350 do mesmo Código, permite a concessão de liberdade provisória com dispensa da fiança. Ressalta que as condições pessoais do paciente são favoráveis, é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, estando preenchidos os requisitos subjetivos para que aguarde o tramite do processo em liberdade e cita jurisprudência sobre a matéria. Adverte que manter o acusado preventivamente preso pode acarretar em grave risco a sua saúde e integridade física, pois possui apenas 1 (um) rim e doença renal recorrente, além disso fuma há mais de 20 (vinte) anos. Requer, ao final, que a fiança seja dispensada, ante as condições econômicas do paciente e pugna pela concessão de liminar para que seja expedido o alvará de soltura. No mérito, requer a procedência do pedido, confirmando-se a liminar deferida. É o breve relatório. DECIDO. Na hipótese dos autos, ao menos nesta análise perfunctória, verifica-se a ausência de elementos que comprovem o estado de pobreza do paciente, a ponto de ser dispensado do pagamento da fiança. Nem mesmo a foto anexada aos autos da suposta residência da família demonstra a situação financeira, pois apenas retrata uma rua com quatro carros estacionados. Por outro lado, a declaração de hipossuficiência econômica tem por finalidade isentar o declarante do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a teor do que estabelece o art. 4o da Lei no 1.060/50. Com efeito, o mencionado diploma legal refere-se especificamente ao pagamento das custas e honorários de advogado, não podendo ser aplicado nos moldes pretendidos pelos pacientes, sob pena de inviabilizar o instituto da fiança. No que diz respeito ao risco de contaminação pelo coronavirus, não há nada nos autos que ateste que o estabelecimento prisional não disponha de equipe de saúde, esteja sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo Coronavírus. Finalmente, a hipótese não encerra urgência necessária e nem há possibilidade de perecimento do direito buscado a justificar que se defira a medida durante o plantão judicial. Pelo exposto, indefiro a liminar. Em horário de expediente regular, encaminhem-se os autos ao eminente Relator do feito, sem prejuízo de eventual reavaliação da presente decisão. Brasília, 13 de setembro de 2020 12:25:58. Desembargador - Romeu Gonzaga Neiva Relator